Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011072-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NARCISIO ARAÚJO LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA DE LIMA - CPF: 046.148.311-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO –
APELO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Narcisio Araújo Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal registrada sob o n. 1011072-41.2020.811.0015, que o condenou pela prática dos crimes descrito no art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 4 meses e 5 dias de detenção, no regime aberto (Id. 124339591).

Irresignado, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, buscando a sua absolvição pela prática do crime de lesão corporal e ameaça em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a sua participação no ilícito (Id. 124339601).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo apelante (Id. 124339605).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação, pois é corrente o entendimento dos Tribunais Pátrios de que, nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância, se respaldada nas demais provas dos autos. A ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, já que o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre outros. Precedentes do STJ e do TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 28 de março de 2020, por volta das 21h05min, na residência localizada na Avenida das Sibipirunas, n. 5092, Bairro Jardim das primaveras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado NARCISIO ARAÚJO LIMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua convivente Thais Fernanda Lima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como ofendeu sua integridade corporal, causando lesões corporais, consoante auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03), declarações (fl. 11/12), fotos (14/15) e demais elementos coligidos nos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a Vítima eram conviventes e, após ingerir bebida alcoólica, o casal iniciou uma discussão, ocasião em que o Denunciado expulsou a Vítima de sua residência. Apurou-se que, no momento em que a Vítima foi fazer sua mala, o Denunciado puxou a Vítima pelos cabelos e jogou-a no chão, oportunidade em que o Denunciado se apossou de um cabo de vassoura e desferiu golpes nas pernas, braços e cabeça da Vítima, causando as lesões das imagens de fls. 13/15.

Por fim, aos ser conduzido para a Delegacia de Polícia, o Denunciado ameaçou a Vítima dizendo que iria mata-la, bem como “que já tinha um homicídio e que quando saísse teria dois”
(Id. 124339540).

Diante disso, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nos arts. 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pelos delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória em relação aos delitos acima mencionados.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, destaco que a ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões corporais sofrida pela vítima, uma vez que pode ser supridos por outros meios de prova, tais como a narrativa da vítima, depoimentos testemunhais, atestados médicos, dentre outros.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.5.2020) – destaquei.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto do
“boletim de ocorrências (ID 36901933 – pág. 04/05), nas fotografias juntadas aos autos e demonstrativas das lesões corporais na vítima (ID 36901933 – pág. 16/17), no termo de representação criminal (ID 36901933 – pág. 15), pelas declarações da vítima e depoimentos testemunhais, colhidos nesta audiência, com fulcro no artigo 155, do Código de Processo Penal”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 124339591, p. 3).

No que pertine à autoria, não obstante os argumentos tecidos pela defesa, a análise percuciente das provas colhidas demonstram o acerto da condenação, como bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“
A autoria ficou igualmente demonstrada no acervo probatório constante do caderno processual.

Em sede policial, o acusado negou os fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória (ID 124339541, pág. 21/22) e, devidamente intimado, não compareceu em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 124339587). Mas, não obstante a revelia do acusado, a prova oral é segura para comprovação da autoria dos crimes que lhe estão sendo imputados, notadamente porque a vítima Thais Fernanda de Lima narrou os fatos com riqueza de detalhes nas duas oportunidades em que fora ouvida, confirmando ter sido fisicamente agredida e ameaçada pelo acusado.

(...)

“
Em Juízo, a vítima Thaís Fernanda de Lima, disse que na data dos fatos o Recorrente ingeriu bastante bebida alcoólica e, após um desentendimento havido entre eles, o Apelante disse para ela desocupar a residência dele. Então, ela organizou sua mala e saiu, ocasião em que o Recorrente a puxou pelo cabelo, jogou-a no chão e a golpeou na cabeça com um cabo de vassoura. Diante dessa situação, gritou por socorro e saiu da residência (abandonando a mala), porém, o Recorrente se apoderou de um facão e a perseguiu de bicicleta. Disse, ainda, que voltou à residência e o Recorrente a empurrou sobre um colchão, furou o colchão em volta dela e disse que iria matá-la. Nesse contexto, conseguiu fugir da residência do Recorrente e correu em direção ao Supermercado Machado, haja vista que o estabelecimento é monitorado por câmeras, no local, implorou a um segurança para acionar a polícia.

Após a polícia chegar no local, entrou na viatura e eles foram até a residência do Recorrente, o qual tentou agredi-la na frente dos policiais. Então, pegou seus pertences e foi na viatura com o Recorrente para a Delegacia de Polícia. Durante o trajeto, no interior da viatura, o Recorrente a ameaçou, dizendo que iria matá-la, que iria persegui-la, que quando saísse da cadeia iria procurá-la e concluir o que ele tinha iniciado. A Vítima consignou que os policias que estavam na viatura ouviram as ameaças.

Ademais, merece destaque que a Vítima não realizou o exame de corpo de delito, pois teve que sair da cidade por receio e medo das ameaças proferidas pelo Recorrente. Vale destacar que há fotografias nos autos (ID 36901933 – págs. 16/17) que indicam, sobretudo, uma lesão com ferimento aparente no braço da vítima, próximo ao cotovelo e outra na perna
.

Segundo o relato da Vítima, tais ferimentos foram causados em razão de o Apelante tê-la jogada ao solo na data dos fatos. Por certo, caso ela não tivesse motivos idôneos para deixar a Comarca, certamente teria realizado o exame de corpo de delito a tempo.

Ademais, além das fotografias e do relato da Vítima, embora os policiais militares, em razão do transcurso do tempo, desde a data da ocorrência já não se recordassem dos fatos com detalhes, é certo que a policial militar Adriana Rodrigues Pessoa confirmou a narrativa constante do boletim de ocorrência e, destaque-se, o relato contido no referido documento fora por ela própria registrado, conforme se observa ao ID 36901933 (págs.04/05),
confirmando a ocorrência de lesões, o qual narra que o Recorrente teria agredido a Vítima “deixando lesões nos braços e penas direitos, bem como no rosto e cabeça pois também acertou um cabo de vassoura na mesma
”.

O policial militar Cleyton Naves do Nascimento, que participou da diligência que culminou na prisão do Recorrente, ouvido em Juízo, afirmou que em razão do decurso do tempo não se recordava com detalhes do fato, mas de sua oitiva se extrai que
o Recorrente ameaçou a vítima, inclusive na presença dos policiais
. [...]
” (excerto das contrarrazões – ID 124339605, grifamos).

Nota-se, portanto, que a palavra da vítima não está isolada nos autos, pois encontram ressonância no boletim de ocorrência, nas fotografias colacionadas aos autos (ID 124339541, pág. 16) e nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, confirmando a versão da ofendida (...)”
(Id. 125978698).

Cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.
Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação”
(TJMT,

Apelação Criminal n. 0010822620188110011 MT,
de minha relatoria,
Data de Julgamento: 12.5.2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14.5.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013).

Assim sendo, não há como acolher a tese absolutória, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, nos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022